Tribunal: STF
Processo: ARE 1467226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por PEDRO PAULO LOPES, em razão de sua intempestividade (Doc. 45).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c arts. 29 e 70, todos do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 16 anos e 4 meses de reclusão (Doc. 30).



    O Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 32).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 40).



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo em razão de sua intempestividade, pois não obstante o prazo fatal tenha ocorrido em 9/1/2023, a parte somente protocolou o apelo extremo em 10/1/2023 (Doc. 45).



    No Agravo, o recorrente aduz que interpôs o recurso com fundamento no Regimento Tribunal estadual, que prevê a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. (Doc. 47)



    É o relatório. Decido.



    Em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam – acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos – a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem. 



    A propósito, destaco importante trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. ROBERTO BARROSO no julgamento do RHC 187.440/BA (DJe de 29/6/2020): “6. Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP”. 



    Nessa mesma perspectiva, reconheci, em processo de minha relatoria, a intempestividade de Recurso Extraordinário no qual o agravante defendia que a Portaria do Tribunal de origem que disciplinou o recesso forense não fazia distinção entre processos cíveis e criminais, devendo-se, sob a sua óptica, observar-se a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nos termos do art. 220, do CPC/2015 (ARE 1.242.935/SP, DJe de 11/11/2019). 



    Feitas essas considerações, o Recurso Extraordinário é inadmissível por ser intempestivo.



    O acórdão impugnado foi publicado em 19/12/2022 (Doc. 37, fl. 4). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para a interposição do apelo extremo ocorreria em 3/1/2023. Todavia, ante a suspensão dos prazos durante recesso forense, o prazo para a interposição do recurso foi prorrogado para 9/1/2023. O Recurso Extraordinário, todavia, foi interposto apenas em 10/1/2023 (Doc. 140), de modo que não pode ser conhecido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente